Tribunal: TJES
Processo: 5008651-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008651-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELMA GALDINO BARBOSA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008651-97.2024.8.08.0000

AGVTE
:
CELMA GALDINO BARBOSA

AGVD
O:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Celma Galdino Barbosa, inconformada com decisão da Vara Única de Conceição do Castelo, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que é servidora pública municipal e encontra-se afastada por problemas de saúde, além de ser mãe de três filhos menores, e por isso seus rendimentos são insuficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento. Apresenta como fonte de renda sua remuneração de secretária escolar, no valor de R$ 1.924,54, além de rendimentos provenientes da agricultura familiar. Contudo, não comprovou nos autos sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante comprovou sua condição de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar se a decisão de indeferimento da gratuidade foi adequada diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação da real situação financeira da parte requerente.

O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade com base em movimentações bancárias significativas da agravante, incluindo saldo positivo de mais de R$ 26.000,00, o que não condiz com a alegada hipossuficiência.

A agravante não apresentou documentos essenciais, como declarações de imposto de renda e comprovação de suas despesas, mesmo após ser instada pelo juízo, inviabilizando a análise de sua real necessidade.

Precedentes do STJ confirmam que, em casos como este, a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação objetiva das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário. 2. A ausência de comprovação adequada da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 64.028/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008651-97.2024.8.08.0000

AGVTE
:
CELMA GALDINO BARBOSA

AGVD
O:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

CELMA GALDINO BARBOSA
,
eis que i
nconformad
a

com a
decisão
proferida pelo juízo da
Vara Única de
Conceição do Castelo

(processo nº 5000223-78.2024.8.08.0016
)
,
que
lhe
indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que é servidora pública municipal, ocupa
ndo
o cargo de secretária escolar, com remuneração básica consistente em R$ 1.924,54 (hum mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Assevera ainda que atualmente encontra-se afastada de suas funções pelo INSS em razão de problemas de saúde, possui 3 (três) filhos menores, auferindo ainda parcos rendimentos proveniente da agricultura familiar de pequena propriedade rural, e não tem como assumir, no momento, o ônus do pagamento das custas e despesas relativas ao processo sem, contudo, prejudicar seu sustento.

Feitas essas considerações, como é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
adianto que
a

Agravante não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito,
pelo contrário, há fortes indícios que reúne condições financeiras para arcar como pagamento das custas processuais,
porquanto
juntou aos autos extrato de conta-corrente com significante movimentação bancária,
que mesmo com a saída de aproximadamente R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) ainda apresentava saldo positivo no mês
de janeiro de 2024 de mais de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), o que refoge do padrão, inclusive, da maioria da população brasileira.

Ademais,
a despeito de instada pelo julgador primevo, a Agravante
não
junotu aos autos declarações de IRPF,
o
brigações de pagamento ordinárias e, se houve
ssem
, extraordinárias,
dentre outros documentos
contemporâneos a
o ajuizamento da demanda ou da

interposição do recurso, tudo para a
f
erição
da hipossuficiência sustentada.

Assim,
a
o

A
gravante,
mesmo nesta instância,
não comprov
ou
sua renda atual, nem as despesas que porventura possu
a
com sua subsistência
e, maxime, sequer justific
a
a impossibilidade de fazê-las.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 16/Feb/2022 )

Destarte, quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
, para
manter a decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça a Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.